Tribunal: TJPA
Processo: 0004842-22.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004842-22.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE FELIPE CORREA PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004842-22.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA.

APELANTE: JOSÉ FELIPE CORREA PIRES
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR.
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPROCEDENTE.
ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.

2.

Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico definitivo atestando tratar-se de drogas fracionadas, bem como pela prova oral produzida em juízo, com relatos harmônicos e coerentes. Versão defensiva isolada nos autos.

3.

O conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, amparado na prova oral e natureza da droga apreendida, sendo incabível a desclassificação.

4.

Ausência de previsão legal para isenção da multa, preceito secundário do crime em apreço.

5.

Inafastável a condenação da ré nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica da apenada no momento do adimplemento do título condenatório.

6.

Recurso parcialmente conhecido, nesta extensão, negado provimento. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
07
dias do mês de
abril
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ FELIPE CORREA PIRES
, por intermédio da defensoria pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

(ID 5404945).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
cominando-lhe a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
,
além de 500 (quinhentos) dias-multa
, com pena corpórea a ser cumprida em regime fechado, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 5404964).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 5404957).

A defesa, em suas razões, p
reliminarmente requereu o direito de recorrer em liberdade. No mérito,
demandou a absolvição, aduzindo insuficiência probatória a embasar o édito condenatório,
alternativamente,
a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.
Por fim, p
leiteou isenção da pena de multa e das custas processuais (ID 18082686).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 18082689).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (ID 20622130).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRELIMINAR - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, em relação ao requerimento para recorrer em liberdade,
pleito prejudicado,

em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto,
não se vislumbrando motivos a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão aos apelantes, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória, bem como,

ao
pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006, aduzindo quantidade de droga irrisória,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 5404946)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.000994-QUI
(ID 5404957)
, atestando estar na posse de 42,5 gramas de Maconha, fracionada em 43 invólucros.

Nesse sentido,
saliento que a forma como estavam acondicionados os entorpecentes, reforça a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, os depoimentos das testemunhas de acusação,
colhidos na fase policial, foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, policiais envolvidos no flagrante foram enfáticos e uníssonos em relatar terem sido abordados, por duas pessoas, alegando vítimas de roubo, as quais descreveram as características dos supostos criminosos. Ato contínuo, empreenderam diligências e abordaram os suspeitos. Ocorre que, durante a abordagem, o apelante jogou um saco de pipoca no chão contendo a droga apreendida, acarretando sua prisão em flagrante.

Portanto, demonstrado que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção de sua condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (trazer consigo substância entorpecente), o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constato estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS

A defesa ainda pugnou pela isenção da pena de multa, o que se
afigura inviável
, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal.

Para corroborar, colaciono:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Por fim, a defesa requereu a isenção das custas, o que
não merece provimento
, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA -
SUSPENSÃO DAS CUSTAS
- JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente
suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução,
em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

Logo, v
erifico inviável o acolhimento do pleito defensivo de isenção da pena de multa, assim como, da dispensa de custas, contudo, eventual isenção do pagamento destas, em razão da situação econômica do apenado,
é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução penal, no momento do adimplemento do título condenatório.

Ante o exposto
,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/04/2025